Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos da Lei no 9.514/97, vencida e não paga a dívida e constituído em mora a fiduciante através do Oficial do Registro de Imóveis, e, não tendo sido purgada a mora, consolida-se a propriedade em nome da credora fiduciária, trazendo-se, por consequência, a reintegração na posse do imóvel alienado fiduciariamente.
2. Não há determinação legal para acolhimento da suspensão da reintegração de posse baseada apenas no mero interesse de repactuação da dívida.
3. Recurso conhecido e desprovido.